Tribunal: STF
Processo: ARE 1493276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, a última falta grave foi praticada há mais de 12 meses (27.01.2022), no entanto, impende registrar que o prazo exigido para a reabilitação, conforme os artigos 89 e 90 da Resolução SAP n° 144/2010, ainda não foi atingido, devendo ocorrer somente em 24 de julho de 2024. I. Portanto, mesmo preenchendo a condição estabelecida na alínea "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal, o detento não cumpriu integralmente os requisitos subjetivos exigidos para o livramento condicional.



    Neste contexto, o comportamento carcerário do apenado foi atestado como mau, o que evidencia a não adequação aos requisitos para concessão do benefício. Este posicionamento é embasado em precedentes similares, reforçando a consistência e imparcialidade das decisões. 



    (...)



    Assim sendo, o dispositivo em comento diferenciou expressamente o bom comportamento durante a execução da pena do não cometimento de falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 meses, prevendo tais hipóteses em alíneas distintas, deixando claro que, para que a concessão o livramento condicional, não basta a ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, mas também que o sentenciado apresente bom comportamento carcerário. E, como é cediço, o comportamento carcerário do reeducando é comprovado pelo diretor do estabelecimento, nos termos do § 1° do artigo 112 da Lei de Execução Penal, e depende da ausência de registro de falta disciplinar cuja reabilitação ainda não ocorreu, nos termos dos artigos 89 e 90 da Resolução n° 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária. 



    Ademais, o § 7° do artigo 112 da Lei de Execução Penal (que estabelece que "o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito"), não é incompatível com os artigos 89 e 90, ambos da Resolução n° 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária, eis que nada menciona acerca da prática de condutas faltosas sucessivas ou reiteradas.



    (...)



    Portanto, cabe salientar que, no caso sob análise, tendo o agravado praticado diversas faltas graves, em contextos fáticos totalmente distintos, o reconhecimento delas implica na fixação de prazo de reabilitação de 12 meses para cada uma, não sendo possível considerar, em caso de múltiplas infrações disciplinares, a fixação de um único prazo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente